Tribunal: TJPA
Processo: 0803331-64.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803331-64.2024.8.14.0061

APELANTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSA HIPOSSUFICIENTE. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais.

O juízo de origem reconheceu a inexistência da relação contratual, determinou a cessação dos descontos, condenou a ré à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, mas afastou a pretensão de indenização por danos morais.

A Apelante sustenta a ocorrência de dano moral presumido diante dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização não inferior a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável e, em caso positivo, definir o quantum da indenização e seus consectários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente configuram dano moral in re ipsa, pois a privação de verba alimentar ultrapassa o mero aborrecimento e compromete a dignidade e a subsistência do consumidor.

A condição de hiper vulnerabilidade da autora (idosa, de baixa renda e instrução limitada) agrava a ilicitude da conduta, reforçando o dever de indenizar.

A fixação da indenização deve observar a proporcionalidade, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da medida.

O quantum de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso, atendendo à finalidade compensatória e punitiva sem gerar enriquecimento ilícito.

Os consectários legais devem seguir a jurisprudência consolidada: juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Reconhecida a integral procedência da demanda em razão da reforma parcial da sentença, a ré deve suportar integralmente custas e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR-LHE PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0803331-64.2024.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA
ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA OAB/PA 30.823-A
APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

ADVOGADO:
RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA FRANCISCA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, em relação à contratação/filiação, determinando a cessação dos descontos dessa natureza, bem como condenando a ré a restituir em dobro a autora os valores debitados indevidamente na conta bancária desta, corrigidos monetariamente desde a data da propositura da ação pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e deixando de acolher o pedido de indenização por danos moras, pleiteado na inicial, pelos fundamentos acima constantes.

Considerando a sucumbência recíproca, mas levando em conta que a parte ré sucumbiu na maior parte, condeno a parte ré ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8° do CPC. A autora, por sua vez, é condenada ao pagamento de 20% das custas processuais e honorários advocatícios. No entanto, tendo sido deferida à autora a gratuidade de justiça, fica suspensa a exigibilidade dessas obrigações, conforme art. 98, § 3º, do CPC”.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a sentença merece reforma no capítulo referente ao dano moral. Argumenta que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, por se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente, ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido. Afirma que a conduta da ré, qualificada como fraude, reduziu sua já limitada capacidade econômica. Requer a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00, a reforma dos consectários legais e a majoração dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões. (Id. 26059919)

Apresentada manifestação do ministério público pelo parcial provimento da Apelação, a fim de fixar o valor de R$3.000,00 de dano moral em favor da autora. (Id. 26764887).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de dano moral indenizável em virtude dos descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário da Apelante e, em caso afirmativo, à fixação do
quantum
indenizatório e seus consectários.

O magistrado de primeiro grau, embora tenha reconhecido a ilegalidade da cobrança e a prática abusiva por parte da empresa Apelada, afastou a pretensão indenizatória por dano moral. Entendeu que os fatos narrados configuram mero dissabor, sem gravidade suficiente para comprometer a subsistência ou a dignidade da autora.

Com a devida vênia, discordo do posicionamento adotado na sentença.

A situação dos autos revela que a Apelante é pessoa idosa, de baixa instrução e beneficiária de aposentadoria no valor líquido de R$1.295,18 mensais.

A jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem se consolidado no sentido de que descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, como salários e benefícios previdenciários, não constituem mero aborrecimento, mas sim ato ilícito que gera dano moral presumido, ou seja,
in re ipsa
. (
STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6
, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022)

Cito, ainda, recente julgado desta 2ª Turma:

EMENTA:
DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO .DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO . CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I – Cuida-se de demanda visando à declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, com devolução de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais .

II – A controvérsia reside na ausência de prova da contratação do empréstimo nº 806275381, cuja existência é negada pela autora e não foi comprovada pela instituição financeira.

III – Correta a sentença que aplicou a inversão do ônus da prova, reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a restituição dos valores descontados em dobro, bem como fixou indenização por danos morais, considerando o caráter alimentar dos proventos da autora e o transtorno causado.

IV – O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo majoração.

V – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, dentro dos parâmetros legais, não comportando alteração.

VI – Sentença mantida integralmente. Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00038890420198140107 30323331, Relator.:
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidor que identificou descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria, referentes a contratos de empréstimo consignado que afirma não ter contratado. A sentença declarou a inexistência dos débitos relativos a dois contratos, condenou o banco à repetição de indébito em dobro e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: verificar se ficou demonstrada a regularidade dos contratos impugnados pelo consumidor; definir se é cabível a repetição de indébito em dobro; avaliar se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado na sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não apresentou os contratos firmados com o consumidor, descumprindo o ônus da prova invertido com base nas regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ .

A ausência de comprovação da contratação, aliada à ocorrência de fraude bancária, justifica a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados indevidamente.

A repetição do indébito, na forma dobrada, é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo dispensável a comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676608/RS).

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art . 14 do CDC, impõe a reparação dos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, configurado no caso pela ausência de diligência na contratação e manutenção indevida dos descontos.

O dano moral se presume nas hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, por violarem direitos da personalidade do consumidor, ensejando indenização compensatória e punitiva.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para reparar o abalo sofrido e prevenir condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de contrato bancário válido autoriza a declaração de inexistência do débito e a devolução dos valores indevidamente descontados.

A repetição do indébito em dobro independe da demonstração de má-fé, sendo devida quando comprovada a cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva .

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, passível de indenização.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel . Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10 .2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08 .02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00054864520168140064 30191574,
Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Isso ocorre porque a privação de parte da renda, ainda que por um valor que possa parecer modesto para alguns, causa angústia, insegurança e abalo psicológico àquele que depende de tais recursos para prover suas necessidades básicas, como alimentação, moradia e saúde. A conduta da Apelada, ao efetuar cobranças por um serviço não contratado, demonstrou total descaso e desrespeito para com a consumidora, violando sua dignidade e tranquilidade.

A condição de hiper vulnerabilidade da Apelante (idosa, de baixa renda e pouca instrução) agrava a situação, tornando o ato ilícito ainda mais reprovável e o dano mais evidente. Não se pode exigir que a consumidora comprove o sofrimento, pois este decorre da própria gravidade do fato.

Nesse sentido, a conduta da Apelada configura prática abusiva e falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Configurado o dano moral, passo à fixação do
quantum
indenizatório.

O valor deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes. Deve-se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Considerando as circunstâncias do caso, os descontos mensais por um período considerável, a natureza alimentar da verba atingida e a condição das partes, entendo como justo e razoável fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante este que se mostra adequado para reparar o dano sem causar enriquecimento ilícito à autora.

No que tange aos consectários legais, a Apelante também possui razão. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem fluir a partir do evento danoso, que, no caso, corresponde à data do primeiro desconto indevido (06/07/2023), conforme a Súmula 54 do STJ. A correção monetária, por sua vez, incide a partir da data deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Por fim, com a reforma da sentença e o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, a sucumbência da ré torna-se integral. Desta forma, cabe à Apelada arcar com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença recorrida para
CONDENAR
a parte apelada, PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora, MARIA FRANCISCA DA SILVA. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto indevido (06/07/2023), conforme a Súmula 54/STJ.

CONDENAR
a empresa recorrida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação (danos materiais e morais).

No mais, mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025